Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução por intempestividade.
2. Sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
3. Embargante suscita preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, alegando extinção prematura que impediu a apuração correta do valor devido ao exequente.
4. No mérito, sustenta que houve erro material no cálculo de atualização, pode ser corrigido a qualquer tempo e deve ser reconhecida a tempestividade da impugnação e a necessidade de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao excesso de execução foi tempestiva e (i) a necessidade de provas para aferir o excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É dever do julgador examinar os pressupostos de admissibilidade dos embargos à execução. Ante a evidente intempestividade dos embargos à execução, há impeditivo legal ao seu recebimento. Preliminar de rejeitada.
7. A mera atualização ou recálculo da dívida no curso da ação não reabre o prazo para a oposição de embargos à execução, conforme disposto nos artigos 914 a 917 do CPC. A atualização de valores é fato superveniente que pode ser impugnado nos autos do processo de execução, por simples petição acompanhada de planilha de cálculo com o demonstrativo do montante que o impugnante considera correto (art. 525, §§1o, inc. V, 4o e 11, do CPC em composição com o art. 318, todos do CPC).
8. A apelação interposta nos embargos à execução extintos é via processual inadequada para tratar de pressupostos de admissibilidade da impugnação apresentada nos próprios autos do processo de execução ou sobre dilação probatória dela decorrente, o que impede o conhecimento do recurso.
9. Consoante a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício.
10. O valor dos honorários advocatícios fixado pela sentença deve ser corrigido para R$ 5.000,00, já incluída a majoração referente à sucumbência recursal do apelante, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não conhecido por inadequação da via eleita.
Tese de julgamento: 1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu recebimento, e, por decorrência o pronunciamento sobre a produção de provas. 2. A mera atualização ou o recálculo da dívida no curso da ação não reabre prazo para a oposição de embargos à execução. 3. A atualização de valores é fato superveniente que pode ser impugnado nos autos do processo de execução, por simples petição acompanhada de planilha de cálculo com o demonstrativo do montante que o impugnante considera correto (art. 525, §§1o, inc. V, 4o e 11, do CPC em composição com o art. 318, todos do CPC)"
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 149, 494, 914, 917.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.